Tribunal: TJMT
Processo: 1002139-86.2022.8.11.0087
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002139-86.2022.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUSTINA GALEANO DE PAULA - CPF: 653.098.201-91 (EMBARGADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO SILVA - CPF: 008.631.881-09 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação. O embargante alega contradições e omissões no acórdão quanto à demonstração da posse pela embargada, à preclusão na juntada de documentos pela parte adversa e ao chamamento da União e do INCRA ao feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

i) verificar se o acórdão é contraditório quanto à apreciação das provas e demonstração da posse;

ii) avaliar se houve omissão em relação à preclusão sobre a juntada de documentos pela embargada;

iii) examinar eventual omissão quanto ao chamamento da União e do INCRA ao feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. No presente caso, nenhum desses vícios foi identificado.

4. A alegação de contradição quanto à valoração das provas demonstra mero inconformismo com o julgado. A contradição relevante para embargos é aquela interna ao julgado, entre as premissas e a conclusão, inexistente no caso.

5. “
[...], conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

6. Não há omissão sobre a questão da preclusão de documentos, pois o acórdão analisou a matéria à luz do art. 435 do CPC, considerando regular a juntada de documentos pela embargada para contrapor teses da contestação.

7. Quanto ao chamamento da União e do INCRA, não houve omissão, pois tal pleito não foi formalizado na instância adequada, sendo apenas mencionado de forma genérica no apelo.

8; “[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

9. No caso dos autos os documentos acostados e a prova testemunhal comprovaram a existência de posse da parte autora/apelada/embargada.

10. O intuito do recurso é rediscutir matéria já decidida, desvirtuando os objetivos dos embargos de declaração e configurando conduta protelatória.

11.

Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

13. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito ou à reapreciação de provas.

14. A contradição relevante para fins de embargos é a interna ao julgado, não se confundindo com divergências em relação à interpretação ou resultado.

15.

Documentos juntados para contrapor alegações da parte contrária são admitidos, nos termos do art. 435 do CPC.

16. A ausência de requerimento formal impede o reconhecimento de omissão quanto ao chamamento de terceiros.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 435, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/06/2015; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 258053656) opostos por
José Antônio Silva

contra acórdão que,
por unanimidade, desproveu o recurso de apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório “A decisão embargada encontra-se desprovida de fundamentos no que tange à demonstração da posse, ao seu efetivo exercício pela embargada e, importa observar ainda, que provas documentais e testemunhais constantes dos autos foram desconsideradas quando da decisão, apesar do apontamento delas quando do apelo.” (Id. 258053656, pág. 8).

Afirma ainda que “Equivocou-se o relator quando em seu voto, afirma que o embargante poderia ter se manifestado nas alegações finais em relação aos documentos juntados pela embargada na impugnação. Sim, poderia, mas esse não é o cerne da questão posta em debate. O cerne diz respeito à preclusão no que tange a juntada de documentos fotográficos ou de vídeo.” (Id. 258053656, pág. 9).

O acórdão é omisso quanto ao chamamento da União e do Incra ao Feito.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos..

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão é contraditório “A decisão embargada encontra-se desprovida de fundamentos no que tange à demonstração da posse, ao seu efetivo exercício pela embargada e, importa observar ainda, que provas documentais e testemunhais constantes dos autos foram desconsideradas quando da decisão, apesar do apontamento delas quando do apelo.” (Id. 258053656, pág. 8).

O argumento não prospera.

Vê-se, da própria argumentação da parte embargante que a insurgência se dá contra a valoração das provas o que não é admitido em sede de recurso de embargos de declaração.

E, quanto ao vício da contradição que pode ser atacado por meio de embargos declaratórios, vale ressaltar que a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.
Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas
. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Afirma ainda que “Equivocou-se o relator quando em seu voto, afirma que o embargante poderia ter se manifestado nas alegações finais em relação aos documentos juntados pela embargada na impugnação. Sim, poderia, mas esse não é o cerne da questão posta em debate. O cerne diz respeito à preclusão no que tange a juntada de documentos fotográficos ou de vídeo.” (Id. 258053656, pág. 9).

Novamente o argumento não prospera, nos termos do art. 435 do CPC “ É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.”

Ora, no caso concreto se trata de documentos acostados para contrapor as teses articuladas na contestação, logo não há falar em preclusão.

E, conforme ressaltado no acórdão o embargante poderia ter se manifestado por meio das alegações finais o que afasta qualquer argumento de cerceamento de defesa.

Afirma ainda que o acórdão é omisso quanto ao chamamento da União e do Incra ao Feito, posto que “no apelo (lauda 11 do id 230798224) o embargante informa a Vossa Excelência a situação, no entanto, o chamamento não é determinado.” (Id. 258053656, pág. 10)

No recurso de apelação a parte apelante/embargante afirma que “Importa observar que a área em litígio encontra-se inserida em área da união, assim reconhecida por sentença da Justiça Federal, no entanto, não se trata de assentamento rural capitaneado pelo INCRA. Trata-se de um pré assentamento, organizado pelos trabalhadores rurais com apoio da Comissão Pastoral da Terra, vinculada à Igreja Católica. Por isso, a ocupação do lote pelo apelante NÃO contrariou qualquer regra do INCRA.” (Id. 230798224, pág. 11)

Todavia, em nenhum momento requereu o chamamento da União ou do Incra nos autos, logo, inexiste a omissão apontada.

Assim, não há falar em omissão ou contradição no acordão eis que houve apreciação da tese ventilada, todavia em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025